Tribunal: TJBA
Processo: 8004580-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004580-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAMILE DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
CYNTHIA BONFIM SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE VÍCIO DE MEDIÇÃO, ERRO DE LEITURA OU ESTIMATIVAS SUCESSIVAS. HISTÓRICO COMPATÍVEL COM A VARIAÇÃO DE CONSUMO (MÉDIA ≈ 248 KWH). REFATURAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível de JAMILE DOS SANTOS BRITO contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que julgou improcedentes pedidos de refaturamento de contas de energia (baixa renda/NIS) e de indenização por dano moral de R$ 10.000,00, revogando tutela de urgência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve defeito na prestação do serviço de medição/faturamento que autorize o refaturamento das faturas de outubro, novembro e dezembro/2022; e (ii) saber se a cobrança impugnada, sem outras irregularidades (corte/negativação), enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Relação de consumo sujeita ao CDC (arts. 6º, III e VI, e 14). Responsabilidade do fornecedor não afasta o ônus do consumidor de demonstrar a verossimilhança do alegado vício quando a concessionária apresenta histórico de leitura e de faturamento indicando regularidade.

Razões recursais baseadas em comparação de valores e afirmação de ausência de mudança de uso do imóvel, desacompanhadas de prova técnica: inexistem laudo de vício do medidor, evidência de fraude, erro de leitura, inspeção in loco ou inconsistência sistêmica.

Histórico documental da ré (Id. 90758366) revela consumos medidos de 223 kWh (out/22), 251 kWh (nov/22) e 234 kWh (dez/22), compatíveis com o padrão de variação da unidade (p. ex., 263 kWh em set/22 e 294 kWh em mar/23, meses não impugnados); média aproximada no período de 13 meses de 248 kWh. Ausente salto atípico.

Inexistem faturas por estimativa sucessiva aptas a gerar acúmulo a ser corrigido, hipótese em que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 poderia impor refaturamento.

Jurisprudência local em casos análogos reconhece que mera divergência numérica, sem suporte técnico, não afasta a presunção de regularidade da medição nem autoriza intervenção judicial nos parâmetros tarifários válidos (TJBA, Recurso Inominado nº 0048996-79.2021.8.05.0001, 4ª Turma Recursal, j. 29.11.2021).

Ausente defeito do serviço, inexiste dano moral. Ademais, não houve negativação ou suspensão do fornecimento; tutela inicial preservou o serviço e bloqueou as faturas até o julgamento, depois revertida na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Te­se de julgamento: “1. A divergência de valores de consumo, desacompanhada de prova técnica de vício de medição, erro de leitura, inspeção in loco ou estimativas sucessivas, não autoriza o refaturamento de energia elétrica. 2. Ausente defeito do serviço e inexistentes corte ou negativação, a cobrança impugnada não configura dano moral indenizável.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

7